Tribunal: TJDFT
Processo: 0726165-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726165-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: SILLENES FATIMA DE JESUS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual reconhecimento de nulidade na sentença. Brasília, DF, 13 de março de 2020 13:46:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador